Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011603-27.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: FRANCISCO RAFAEL ALVES
RECORRIDO: KEZIA CONCEICAO RODRIGUES DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 10 DIAS (ART. 42 DA LEI 9.099/95). INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 183 DO CPC ÀS PRÁTICAS JURÍDICAS. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo por desinteresse da parte autora em prosseguir com o feito. A recorrente busca a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso inominado, à luz do prazo legal aplicável no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, conforme art. 42 da Lei no 9.099/95.
4. A ciência da sentença que rejeitou os embargos de declaração ocorreu em 08/08/2025, tendo o prazo recursal se encerrado em 22/08/2025.
5. O recurso foi protocolizado somente em 02/09/2025, configurando manifesta intempestividade.
6. A regra do art. 183 do CPC, que assegura prazo em dobro a escritórios de prática jurídica, não se aplica aos Juizados Especiais, prevalecendo a legislação especial que não prevê diferenciação de prazo.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme ao afirmar que, nos Juizados Especiais, não há prazos diferenciados nem prazo em dobro, devendo ser observado o prazo único de 10 dias para interposição do recurso (N.U 1080091-40.2024.8.11.0001; N.U 1013752-02.2024.8.11.0001; N.U 1017550-33.2022.8.11.0003).
8. Configurada a intempestividade, o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: " 1. O prazo para interposição de recurso inominado nos Juizados Especiais é de 10 dias para todas as partes, sem aplicação do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC. 2. Recurso interposto após o decurso do prazo legal é intempestivo e deve ser rejeitado liminarmente."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42 e art. 55; CPC, art. 183.
Jurisprudência relevante citada:
– N.U 1080091-40.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 19/09/2025;
– N.U 1013752-02.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 25/10/2024;
– N.U 1017550-33.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 04/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011603-27.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RAFAEL ALVES - CPF: 047.847.311-72 (RECORRENTE), KEZIA CONCEICAO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 631.543.311-15 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025